Tribunal: STF
Processo: Rcl 10958
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa



    Embargos de declaração. Agravo interno. Reclamação constitucional. Alegação de afronta à Súmula Vinculante 10. Royalties do Petróleo. Art. 7º da Lei 7.990/1989, art. 48 da Lei 9.478/1997 e art. 19 do Decreto 01/1991. Inexistência de afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Mera interpretação de normas infraconstitucionais. Omissão. Não ocorrência. Caráter meramente infringente. Atribuição de eficácia ex nunc a contar da data da publicação da ata de julgamento do agravo interno. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Presente razões de relevante interesse social e segurança jurídica, prudente estabelecer, excepcionalmente, que a revogação das decisões judiciais, no caso em análise, se operam com efeito ex nunc, em ordem a impedir a devolução dos valores recebidos até a data da publicação da ata de julgamento do agravo interno (29.3.2023)



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.